Tribunal: TJDFT
Processo: 0731059-63.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731059-63.2018.8.07.0001 RECORRENTE: DIRECIONAL CORURIPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A RECORRIDO: HAROLD SALVADOR RUIZ ESCOBAR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. ATRASO NA ENTREGA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL INJUSTIFICADO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. RETENÇÃO DOS VALORES PAGOS. IMPOSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO INTEGRAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DESEMBOLSO. RECURSO DESPROVIDO. I – Verifica-se, na espécie, que a rescisão contratual decorreu de culpa exclusiva da construtora, visto que não entregou a infraestrutura relativa ao imóvel na data contratualmente prevista, apesar de contar com a cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para conclusão da obra. II – Em sendo assim, tem-se que a resolução do contrato ocasiona o retorno das partes ao status quo, devendo a construtora devolver ao adquirente do imóvel todos os valores por ele desembolsados, sem qualquer possibilidade de retenção, consoante entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça – Súmula 543. III – A condenação em pagamento dos lucros cessantes decorre da simples mora contratual ou do inadimplemento por parte da construtora/incorporadora, o que restou evidenciado na espécie. IV – Uma vez que a resolução do contrato decorre de culpa da promitente-vendedora, o termo inicial para a incidência dos juros de mora, na espécie, é a citação, tendo em vista que a responsabilidade da apelante é contratual, nos termos do art. 405 do Código Civil. E ainda, a citação válida constitui o devedor em mora (art. 240 do Código de Processo Civil), sendo o meio pelo qual a apelante teve ciência inequívoca do pedido de rescisão contratual e de restituição dos valores pleiteados. O termo inicial da correção monetária incidente sobre os valores a serem devolvidos pelas promitentes vendedoras é data de cada desembolso pelo consumidor. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 104 do Código Civil, sob o argumento de que o recorrido é que deu causa à rescisão do contrato, por sua única e exclusiva vontade, motivo pelo qual improcede a condenação à restituição integral dos valores por ele pagos; b) artigos 389, 402 e 403, todos do CC, porquanto indevida a sua condenação em lucros cessantes, uma vez que o recorrido não pode receber indenização por um imóvel em que sequer figura como seu titular e proprietário. Sustenta que os juros moratórios devem ter como termo inicial a data do trânsito em julgado. Aponta, divergência jurisprudencial sobre as teses acima defendidas, com julgados de Tribunais de Justiça e do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 104 do CC, pois no concernente à retenção de porcentagem paga pelo comprador, o Superior Tribunal de Justiça na oportunidade do julgamento do REsp 1300418/SC (tema 577), concluiu que “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao Recurso Especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. De igual modo, o recurso não deve ser admitido no tange à apontada ofensa aos artigos 389, 402 e 403, todos do CC, pois a turma julgadora ao reconhecer o direito do recorrido aos lucros cessantes, o fez em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confiram-se: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. LUCROS CESSANTES. MORA E PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO DESTA CORTE. SÚMULA No 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) omissis 4. O STJ firmou o entendimento de que, descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes, sendo presumido o prejuízo do promissário comprador. (...) omissis 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1473474/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 7/5/2020). Da mesma forma, o recurso não deve seguir no que se refere aos juros de mora. A uma, porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). A duas, porque a turma julgadora ao decidir que os juros de mora incidem a partir da citação, o fez em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE PELO ATRASO DA ENTREGA DO IMÓVEL. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83 DO STJ. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULA CONTRATUAL. SUMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) omissis 2. A Corte Estadual fixou a data da citação como o termo inicial dos juros de mora incidente sobre o valor a ser restituído, e o momento dos respectivos desembolsos como termo inicial da correção monetária das parcelas pagas, alinhando-se ao entendimento desta Corte Superior. Incidência da Súmula 83 do STJ (...) omissis 4. Agravo interno não provido (AgInt nos EDcl no Agravo em Recurso Especial no 1.590.626/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/3/2020. Assim, Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, "que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003